Tribunal: STF
Processo: RHC 121075
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: Constitucional, Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas corpus. Homicídios triplamente qualificados - art. 121, § 2º, inc. I, IV e V (quatro vezes), c/c os arts. 29 e 69. Caso Ceci Cunha. Réu solto durante os treze anos de trâmite da ação penal. Prisão preventiva decretada na sentença. Possibilidade: Artigos 387, § 1º, e 492, I, e, do CPP. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes, periculosidade e propensão ao crime. Bases empíricas idôneas. Excesso de prazo da instrução criminal. Tema não suscitado no Tribunal a quo. Supressão de instância. Saúde debilitada. Dever de assistência médica do Estado.



    1. A prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória, conforme previsto nos artigos 387, § 1º, e 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, este último com a redação conferida pela Lei n. 11.689/2008, restando de somenos importância o fato de o réu ter permanecido solto durante a instrução criminal, máxime quando demonstrados, como in casu, elementos concretos que a justifique.



    2.  A gravidade in concreto do crime, revelada pelo modus operandi, e a propensão à reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 103.716, Relator Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011; HC 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.11.10; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 29.11.10; HC 101.717, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 14/9/2011; HC 103.716, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011).



    3. O título condenatório superveniente justifica a prisão cautelar, mormente quando da dosimetria da pena o Magistrado destaca outros fatos que demonstram a periculosidade exacerbada do paciente, o desprezo pela vida humana e o egoísmo na busca de seus ideais, in verbis:



    "- […] o acusado é portador de personalidade talhada para o crime. Desprovido de sensibilidade e sem qualquer resquício de respeito pelo ser humano; o acusado, segundo os depoimentos colhidos nos autos, sempre se referiu à prática de homicídios com aberrante naturalidade […].



    - […] Segundo depoimento prestado por Maurício Guedes às fls. 43/51, o acusado mencionou sem qualquer pudor moral a intenção de matar outras pessoas, mostrando-se ainda indiferente à morte de seus companheiros de coligação partidária ao revelar que seu único objetivo era assumir o mandato como Deputado Federal, independentemente do tipo de violência necessária a tal fim.



    - […] A personalidade predisposta a práticas criminosas se extrai do fato de o acusado estar determinado a eliminar qualquer um dos deputados eleitos por sua coligação, exigindo a morte de todos os presentes na ação, mas também no fato de estimular o homicídio de pessoas cuja morte não lhe interessaria.



    - […] deflui-se que sua personalidade egoística e antiética impede que o acusado enxergue na vida humana valor superior a seus interesses pessoais mais elementares. Tal embotamento do senso moral torna o acusado pessoa capaz de práticas perversas tais quais aquelas que motivaram a presente ação penal, sem o mínimo traço de remorso ou hesitação.



    - […] Também há nos autos a notícia de que o acusado teria ameaçado matar qualquer de seus assessores cujo comportamento fosse considerado inadequado aos seus interesses.



    - […] Em relação aos motivos, os elementos colhidos ao longo da instrução indicam que a ação do acusado foi movida não somente pelo desejo de garantir o exercício do mandato de deputado federal inalcançado [por] meios legítimos, o que por si somente seria suficiente para configurar a torpeza do motivo, mas também de extrair do exercício do cargo vantagens ilícitas, exigindo pagamento em dinheiro em troca de votos nas sessões da Câmara dos Deputados.”



    4. In casu, por fatos ocorridos em 16/12/1998 (caso Ceci Cunha), o paciente, juntamente com outros corréus, foi condenado à pena de 103 (cento e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe, e mediante a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima) e pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe, e mediante a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.



    5. A sentença condenatória, proferida em 19/01/2012, revela-se harmônica com a jurisprudência desta Corte no tópico da prisão preventiva para garantia da ordem publica ao assentar a periculosidade in concreto, o modus operandi do crime e a propensão delituosa como fatores idôneos e justificadores da medida extrema de cerceio ante tempus da liberdade, qual se infere facilmente dos seguintes trechos:



    “- […] há hipóteses excepcionais, nas quais a violência e gravidade dos crimes imputados aos réus geram tamanho clamor popular, que a manutenção dos condenados em liberdade põe em risco a ordem pública e recomendam a prisão, nos termos do artigo 312 do CPP, independentemente de primariedade ou bons antecedentes dos condenados.



    - Não bastasse a violência dos crimes e sua repercussão social a exigir a prisão como forma de garantir a ordem pública, a espera de mais de treze anos para o julgamento da Corte soberana é, por si só, suficiente para revestir de total ilegalidade a prisão dos condenados.



    [...]



    - Com efeito, em rumoroso caso de homicídio passional atribuído ao jornalista Pimenta Neves, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o longo período decorrido entre o seu julgamento pelo Tribunal do Júri de São Paulo (cerca de onze anos), em razão da sucessiva interposição de recursos por parte do réu, ainda que legítimos, imporia a imediata execução da pena privativa de liberdade, independentemente do trânsito em julgado.



    - Situação esta que muito se assemelha ao caso em perspectiva, porquanto na presente ação penal os réus lançaram mão de todos os recursos disponíveis, inclusive habeas corpus, levando suas irresignações às mesas de julgamento do STJ e STF, sem que até o momento atual possa-se falar definitivamente da pronúncia.



    - Aliás, aqui, o tempo que medeia entre o crime e a reunião do Tribunal do Júri é ainda maior do que no citado precedente do STF, eis que já se passaram treze anos dos fatos descritos na denúncia, sem que a sentença de pronúncia haja transitado em julgado em razão do hábil manejo dos recursos generosamente admitidos pela legislação processual.



    - Essa similitude, inclusive, trouxe este caso aos debates que se seguiram ao voto do Ministro Celso de Melo (Relator do AI 7965677 AgR), quando o Ministro Gilmar Mendes citou expressamente o homicídio da Deputada Federal Ceci Cunha como hipótese excepcional em que deveria ser admitida a prisão dos réus, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    - As semelhanças entre os casos são evidentes, sendo os fatos que embasam a presente demanda, inclusive, ainda mais graves. No caso ora utilizado como paradigma, o autor agiu só, deixando uma única vítima; aqui, foram múltiplos agentes e quatro foram os mortos, entre estes uma Deputada Federal, ao passo que no paradigma uma jovem foi assassinada em crime passional, aqui, exterminou-se uma família com o objetivo de garantir a assunção de poder político. No paradigma, o uso dos recursos cabíveis gerou uma demora de cerca de dez anos, enquanto aqui mais de treze.



    - Assim, ao considerar, no caso paradigma, que a excessiva demora ocasionada pelo uso de meios processuais legítimos, associada à gravidade dos fatos levados a julgamento configuraram situação extraordinária o suficiente para excepcionar entendimento firme, sufragado pelo Plenário da Suprema Corte desde 2009, o STF claramente sinalizou no sentido de admitir a prisão preventiva dos autores da chacina que vitimou a Deputada Federal Ceci Cunha e seus familiares.



    - Em face do exposto, seguindo o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do AI 7965677 AgR e utilizando os argumentos acima para todos os réus, tenho por bem decretar a prisão preventiva de JADIELSON BARBOSA DA SILVA; JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS; ALÉCIO CEZAR ALVES VASCO; MENDONÇA MEDEIROS E PEDRO TALVANE LUÍS GAMA ALBUQUERQUE NETO.”



    6. O tema atinente ao excesso de prazo da instrução criminal não passou pelo crivo do Tribunal a quo, por isso que sua análise neste writ traduz indevida supressão de instância. A análise da questão ex officio resta inviabilizada ante a necessidade da colheita de informações ao juízo processante e ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a fim de verificar, com prudência, a responsabilidade pela mora processual. Demais disso, não é crível que a anormal tramitação do processo, por longos treze anos, se deva apenas às dificuldades materiais do Poder Judiciário, impondo-se sindicar a responsabilidade de tal excesso pelo cotejo das razões da impetração com as informações dos órgãos judicantes envolvidos diretamente; isso, diga-se de passagem, nas instâncias competentes, e não diretamente nesta Corte.



    7. No que tange à questão de saúde debilitada do paciente, supõe-se que o Estado lhe preste, como a tantos em idêntica situação, a assistência médica de que necessita.



    8. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.